Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ.

1. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência), em seu artigo 2o, conceitua a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

2. Para a concessão do passe livre mister observar as hipóteses do seu cabimento previstas na Lei Distrital 566/1993 e as categorias de deficiência descritas na Lei Distrital 4317/2009. A falta de enquadramento nos requisitos elencados nas leis de regência obsta a concessão do passe livre.

3. A Lei Distrital 566/93 assegura a gratuidade do transporte público a portadores de deficiência em grau avançado com renda de até 3 (três) salários mínimos. Os problemas de saúde transitórios que possuem tratamento específico para cura, não sendo causa de deficiência física, mental ou sensorial não autorizam a concessão do benefício.

4. “3-Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Verbete no 421/STJ). 4 - A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1238368, 00157939420168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020).

5. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO ADMITIDO E PROVIDO.